Tribunal: STF
Processo: ARE 656411
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 8.878/94. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.878/1994). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.